Tribunal: TJSP
Processo: 1500839-98.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Apelação. Crimes de falsa identidade e roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e de arma branca, e restrição da liberdade das vítimas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativas da vítima e dos policiais militares firmes e coerentes, comprovando a autoria do delito e majorantes descritas na denúncia. Crime de falsa identidade comprovado

Ementa:
Apelação. Crimes de falsa identidade e roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e de arma branca, e restrição da liberdade das vítimas. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Narrativas da vítima e dos policiais militares firmes e coerentes, comprovando a autoria do delito e majorantes descritas na denúncia. Crime de falsa identidade comprovado pelos depoimentos dos policiais militares e das provas documentais juntadas aos autos. Condenações mantidas. Dosimetria. Penas que não comportam reparos. Regime inicial fechado mantido para o crime de roubo, em razão da gravidade concreta do delito e da reincidência do réu VALDINO. Regime semiaberto fixado no tocante ao crime de falsa identidade. Delito apenado com detenção. Recurso parcialmente provido.